Tribunal: STF
Processo: ARE 1495406
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 44, p. 1) 



    “RECURSO DE REVISTA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ATUAL ART. 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015). INCOMPATIBILIDADE COM O PROCESSO DO TRABALHO. TESE JURÍDICA PREVALENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. O Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Proc. IRR-1786-24.2015.5.04.000, julgado na sessão de 21/08/2017 (Redator Ministro João Oreste Dalazen), decidiu, por maioria, definir a seguinte tese jurídica: "a multa coercitiva do art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o processo de trabalho, ao qual não se aplica". 2. Em tal contexto, não é aplicável ao processo do trabalho a aludida multa, que se refere ao cumprimento da sentença civil, haja vista a incompatibilidade com as disposições dos arts. 769 e 880 da CLT. Recurso de revista conhecido e provido, no tema.”



    No recurso extraordinário interposto, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao arts. 5º, XXXV e LV; 93 IX, 7°, XIV e XXIV, da Constituição da República.



    Alega-se, em síntese, que (eDOC 55, p. 8):



    “a recorrente foi condenada ao pagamento de horas extras além da 6ª diária, em face da decretação de invalidade do acordo coletivo que fixou o turno ininterrupto de revezamento de oito horas, nos termos do artigo 7º, incisos XIV e XXVI, da CF. Houve uma negociação coletiva, nos termos da lei, entre o Sindicato e a empresa ré, e dessa negociação foi fixada a jornada em oito horas diárias. Ao contrário do entendimento das decisões proferidas no presente caso, a negociação feita entre o sindicato e a empresa não poderia ser invalidada, tão somente porque houve o trabalho em sobrejornada, tendo-se entendido que seria uma jornada de trabalho prejudicial à saúde do trabalhador, apesar de ter sido negociada coletivamente.”



    O Vice-Presidente do TST negou seguimento ao recurso quanto à alegação de ofensa ao arts. 5º, XXXV e LV; 93 IX, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo por base o Tema 339 da repercussão geral; e inadmitiu o recurso quanto aos demais temas, ante o óbice da Súmula 281 do STF.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 44, p. 5-6):



    “Na hipótese, a Corte Regional adotou o entendimento de que a extrapolação de jornada de 8 horas descaracteriza a negociação, reputando inválida a norma coletiva que estipulou o turno ininterrupto de revezamento com jornada elastecida. Por sua vez, essa Corte Superior já consagrou o entendimento de ser imperioso prestigiar o pactuado em norma coletiva, invocando o princípio da autonomia da vontade coletiva, que se extrai do art. 7º, XXVI, da Constituição da República. Em observância do referido princípio, a jurisprudência deste Tribunal Superior, consubstanciada na Súmula nº 423, assenta-se na defesa de que é válida a norma coletiva que estabelece jornada superior a seis horas e limitada a oito horas aos empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento, verbis:



    (...)



    Não obstante, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prestação habitual de horas extras, além da 8ª diária, descaracteriza o regime de turno ininterrupto de revezamento pactuado mediante norma coletiva.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou o elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento, razão pela qual foram deferidas horas extras acima da sexta diária, desse modo, não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, mas a afirmação de que tal não se aplicou ao caso dos autos, haja vista a extrapolação habitual pelo recorrido dessa jornada. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento mediante a norma coletiva, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. (ARE 1272922 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, publicado em 10.03.2021)



    Por fim, importa salientar que a questão discutida nestes autos diz respeito ao descumprimento de norma constitucional, que prevê o limite de até oito horas diárias de elastecimento da jornada, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, o qual trata de validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 51101 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)



    “DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1321063 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2024.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente